Tribunal: TJMT
Processo: 1035430-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035430-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TEREZA RAQUEL PEDROSA ROMERO - CPF: 053.102.181-57 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1035430-78.2021.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
/
MT

Recorrente:
TEREZA RAQUEL PEDROSA ROMERO

Recorrid
o
:
BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
2
0
/06/2022

EMENTA:

RECURSO IN
OMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO
.

ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETRO
S
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULA
S
54 E 362 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente

TEREZA RAQUEL PEDROSA ROMERO

postula
pela
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa d
a
Recorrente
em ter celebrado contrato com a
instituição financeira
Recorrida
, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação apta a demonstrar a existência das negociações.

3.
Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da
instituição financeira
Recorrida
, ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4.
Inscrição indevida do nome de alguém em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três
mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidênciados juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e correção
monetária a
data do arbitramento da indenização (Súmula no 362 do STJ).

8
.
Sentença parcialmente reformada.

9
.
Recurso conhecido
e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação
em que
a
Recorrente

TEREZA RAQUEL PEDROSA ROMERO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da instituição financeira na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como

ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de
R$
3
.000,00 (
trê
s
mil reais).

Inconformada
,
a
Recorrente
TEREZA RAQUEL PEDROSA ROMERO

nas razões recursais, pugna pela
reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de
danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
12441468
7
), o Recorrido

BANCO BRADESCO S
/
A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022